Tribunal: TJDFT
Processo: 0724200-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SISBAJUD NAS CONTAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor/agravante pretende a reforma da decisão para que, desde já, seja deferida a realização de pesquisa sisbajud também em nome do único sócio da pessoa jurídica agravada e a imposição e restrição veicular sobre veículo motivador da controvérsia.
2. Pontua-se já ter sido deferida na origem tutela para realização do bloqueio sisbajud, no importe de R$54.730,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e trinta reais) nas contas da pessoa jurídica, razão pela qual não se verifica utilidade na reiteração deste pedido em grau recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. É prematura a realização de pesquisa sisbajud no nome do alegado sócio da pessoa jurídica, sob o argumento de risco de insolvência, tendo em vista que tal medida poderá resultar em excesso de garantia, além de injustificada violação à separação patrimonial existente entre a pessoa jurídica de natureza limitada e seu sócio, sobretudo se considerado que, na origem, sequer foi citada a parte contrária, não tendo havido ainda regular exercício de contraditório e ampla defesa.
4. No que tange ao pedido de imposição de restrição veicular, na modalidade circulação, via sistema renajud, em um juízo de cognição sumária, não é cabível neste momento tal medida, porquanto pode representar violação a direitos de terceiros de boa-fé alheios à demanda.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.